Tribunal: TJDFT
Processo: 0737638-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A APLICAÇÃO DE GOLPES CONTRA PESSOAS IDOSAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado aos pacientes, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva dos pacientes, acusados pelo crime de organização criminosa, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do crime, com organização estruturada, com diversos segmentos, proveniente de outro estado, voltada para aplicar golpes econômicos em pessoas idosas, o que revela sua periculosidade e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-los da prática de novos delitos.
4. Tendo em vista a necessidade efetiva de segregação dos pacientes do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não havendo igualmente nenhuma hipótese que permita a substituição da prisão pela domiciliar, porquanto não foi demonstrado que os pacientes são os únicos responsáveis pelos cuidados de seus filhos menores de 12 anos.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.